Tribunal: TJMT
Processo: 0004793-56.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004793-56.2015.8.11.0007
RECORRENTE(s): ÁGUAS ALTA FLORESTA
RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ÁGUAS ALTA FLORESTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 52380474):
“APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA — RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS — EXISTÊNCIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE — MULTA COMINATÓRIA — AFASTADA. Constatada a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços públicos da concessionária e o dano coletivo sofrido, cabível é a condenação por danos morais coletivos. O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. A automaticidade da multa cominatória, no caso, não se apresenta adequada para compelir a concessionária de serviços públicos ao cumprimento da imposição judicial. Recurso provido em parte. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0004793-56.2015.8.11.0007, Relator LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 14/07/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o valor da condenação aos danos morais é exorbitante, uma vez que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a suspensão do abastecimento de água ocorreu pelo rompimento da adutora de água, ou seja, caso de força maior.
Requer a excludente de responsabilidade civil.
Recurso tempestivo (ID 55354567).
Contrarrazões no ID 55798893.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o valor da condenação aos danos morais é exorbitante, uma vez que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a suspensão do abastecimento de água ocorreu pelo rompimento da adutora de água, ou seja, caso de força maior.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SOLUÇÃO DADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. FIXAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do STJ entende incidir a vedada revisão fático-probatória nos Apelos Raros que veiculam pretensão acerca dos requisitos da responsabilidade civil e sua valoração, salvo quando manifestamente irrisória ou exorbitante. Precedentes: AgInt no AREsp. 997.228/GO, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25.8.2017; AgRg no AREsp 444.652/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 8.11.2016; AgInt no AREsp. 1.173.224/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.4.2018; AgInt no AREsp. 264.830/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 29.11.2017.
2. (...).3. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1560185/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x